Tribunal: TJES
Processo: 5002442-54.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCELO MENEZES LOUREIRO
Órgão julgador: MARCELO MENEZES LOUREIRO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado; Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002442-54.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BMG SA
AGRAVADO: JOAO AMARO DOS SANTOS
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - MARCELO MENEZES LOUREIRO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002442-54.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO BMG S/A

AGRAVADO: JOÃO AMARO DOS SANTOS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

BANCO BMG S/A

contra a r. decisão (evento 744566) proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, que, nos autos da “ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c reparação por danos materiais e morais” contra si ajuizada por
JOÃO AMARO DOS SANTOS
,

deferiu a liminar requerida para determinar ao réu que
“[...]
no prazo de 5 (cinco) dias a contar do recebimento da intimação desta decisão, suspenda os descontos que vêm sendo realizados no benefício de aposentadoria do requerente
[...]
correspondente ao empréstimo e a contratação de cartão de crédito consignado, ambos questionados nos autos”
, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais).

Em suas razões (evento 744664), o recorrente pugna pela reforma da decisão, sustentando, em síntese, que (i) não restou comprovado os fatos mínimos constitutivos do direito autoral; (ii) a manutenção do
decisum
objurgado gera enriquecimento ilícito da parte autora; e (iii) é desproporcional o valor da pena de multa.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requereu, liminarmente, a concessão da tutela recursal para que os efeitos da decisão hostilizada sejam sobrestados. No mérito, pugnou pelo provimento do recurso com a consequente reforma da decisão objurgada.

No evento 755320, indeferi a concessão do efeito suspensivo almejado pelo agravante.

Em que pese devidamente intimado, o agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões (certidão exarada no evento 874158).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC/15.

Vitória/ES, 04 de dezembro de 2020.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002442-54.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO BMG S/A

AGRAVADO: JOÃO AMARO DOS SANTOS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

BANCO BMG S/A

contra a r. decisão (evento 744566) proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, que, nos autos da “ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c reparação por danos materiais e morais” contra si ajuizada por
JOÃO AMARO DOS SANTOS
,

deferiu a liminar requerida para determinar ao réu que
“[...]
no prazo de 5 (cinco) dias a contar do recebimento da intimação desta decisão, suspenda os descontos que vêm sendo realizados no benefício de aposentadoria do requerente
[...]
correspondente ao empréstimo e a contratação de cartão de crédito consignado, ambos questionados nos autos”
, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais).

Em suas razões (evento 744664), o recorrente pugna pela reforma da decisão, sustentando, em síntese, que (i) não restou comprovado os fatos mínimos constitutivos do direito autoral; (ii) a manutenção do
decisum
objurgado gera enriquecimento ilícito da parte autora; e (iii) é desproporcional o valor da pena de multa.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requereu, liminarmente, a concessão da tutela recursal para que os efeitos da decisão hostilizada sejam sobrestados. No mérito, pugnou pelo provimento do recurso com a consequente reforma da decisão objurgada.

No evento 755320, indeferi a concessão do efeito suspensivo almejado pelo agravante.

Em que pese devidamente intimado, o agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões (certidão exarada no evento 874158).

Antes, porém, de adentrar ao mérito propriamente dito, importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Em sua inicial (evento 744644), o autor,
JOÃO AMARO DOS SANTOS
,
afirma que é aposentado pela Previdência Social e que indevidamente está sendo descontado pelo requerido,
BANCO BMG S/A,
o valor de R$ 50,72 (cinquenta reais e setenta e dois centavos) de seu benefício.

Registra que, ao comparecer na agência do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), foi informado que o valor descontado diz respeito a um cartão de crédito e um empréstimo consignado, este, no valor de R$ 1.298,00 (mil, duzentos e noventa e oito reais), que foi depositado em sua conta no dia 06/09/2018.

Alega, ainda, que, em nenhum momento, autorizou o empréstimo e que, embora tenha aceitado o cartão de crédito, através de proposta telefônica da Requerida, não recebeu o cartão em sua residência.

Salienta, que procurou a requerida, inclusive com o auxílio do PROCON, com a intenção de estornar o valor depositado, e ainda, cancelar o empréstimo, com a devolução dos valores descontados em seu benefício, porém não logrou êxito.

Assim, ajuizou a ação de declaração de inexistência de relação jurídica c/c reparação de danos materiais e morais requerendo, em antecipação dos efeitos da tutela, a suspensão dos descontos das parcelas mensais do referido empréstimo, no valor de R$ 50,72 (cinquenta reais e setenta e dois centavos), até a decisão final da demanda, com condenação em multa em caso de descumprimento.

Ao receber a inicial, a MMª. Juíza
a quo,
por vislumbrar os requisitos previstos no art. 300 do CPC, deferiu a tutela de urgência, para determinar ao requerido que
“[...]
no prazo de 5 (cinco) dias a contar do recebimento da intimação desta decisão, suspenda os descontos que vêm sendo realizados no benefício de aposentadoria do requerente
[...]
correspondente ao empréstimo e a contratação de cartão de crédito consignado, ambos questionados nos autos”
, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais).

Foi, então, contra essa decisão acima mencionada que o agravante interpôs o presente recurso.

Pois bem. Em análise sumária dos autos, sem exaurir o mérito de questões suscitadas, que deverão ser discutidas com mais profundidade no processo de origem, entendi – e mantenho tal entendimento - que existe verossimilhança nas alegações deduzidas pelo recorrido, havendo probabilidade do direito invocado, o que é suficiente para manter a decisão recorrida neste momento processual.

Cumpre registrar, inicialmente, que o uso fraudulento de documentos tem sido cada vez mais frequente, devendo as instituições bancárias cercar-se de cuidados necessários e redobrar a atenção para evitar esse tipo de fraude que, caso vier a ocorrer, responderá pelos prejuízos causados a terceiros em virtude do risco que assume ao firmar os negócios jurídicos.

Oportunamente, colaciono o seguinte julgado do STJ:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
2. Recurso especial provido.

(REsp nº 1.199.782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011). Grifei.

O citado julgamento originou, inclusive, o enunciado nº 479, da Súmula de jurisprudência do STJ, a saber:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
(Súmula 479, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012).

No caso em comento, como dito, verifico que as alegações autorais estão revestidas de verossimilhança especialmente porque existe uma grande dificuldade de se provar a alegação de inexistência de relação contratual (prova negativa).

Nesses casos, cabe ao agravante demonstrar de forma cabal a inexistência de fraude ou erro na contratação do empréstimo consignado, diante de sua superioridade econômica e, também, por ter todos os documentos necessários para comprovar a relação jurídica que afirma ter com o agravado.

Ocorre que no presente agravo de instrumento não foi trazido elemento algum a evidenciar a legalidade da contratação, tendo o agravante se limitado a alegar a autenticidade da assinatura presente no contrato.

Por sua vez, o perigo da demora está evidenciado na medida em que qualquer desconto realizado no benefício previdenciário do autor comprometerá a sua saúde financeira.

Ressalto, ainda, que a manutenção da decisão ora impugnada não gera, por dois motivos, qualquer enriquecimento ilícito por parte do agravado.

Primeiro porque, na hipótese de sentença favorável ao agravante, há a possibilidade de se restabelecerem os respectivos descontos, assim como efetuar cobrança em razão de eventuais danos suportados.

E segundo, porque o próprio recorrido, em sua peça de ingresso, formulou pedido para que o recorrente seja condenado a
“aceitar o estorno, de forma simples, do valor de R$ 1.298,00, depositado sem anuência na conta do Requerente”
(evento 744644).

Por fim, o agravante se insurge contra o valor da multa diária fixada pelo juízo de primeiro grau, em caso de descumprimento de sua decisão, por entender que foi prevista de forma desproporcional.

O valor das
astreintes
deve ser fixado de maneira razoável e proporcional, sempre considerando o grau de resistência do ofensor em cumprir a ordem judicial, o prejuízo suportado pela vítima, a relevância do bem jurídico tutelado e o poderio econômico daquele, de maneira a se evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes e sancionamento excessivo a outra.

No caso dos autos, diante do grande poder econômico do agravante, entendo que o valor da multa diária fixada pelo juízo
a quo
- R$ 200,00 (duzentos reais) deve ser mantido, como forma de inibir o descumprimento da decisão, sem que, por outro lado, venha a causar enriquecimento sem causa por parte do agravado.

Ademais, muito embora reconheça a possibilidade da revisão do seu valor, penso ser mais adequado avaliar a possibilidade de sua redução após todo o transcurso da demanda, sob pena de facultar ao requerido a oportunidade de ponderar os custos e benefícios decorrentes do descumprimento da ordem judicial.

Por fim, cito precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos envolvendo esse mesmo agravante, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPOSTA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO INEXISTENTE JUNTO AO AGENTE FINANCEIRO RECORRENTE. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRESUMIDA A BOA-FÉ DO CONSUMIDOR. MULTA. VALOR ARBITRADO A FIM DE COIBIR O CUMPRIMENTO DO COMANDO JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em casos que tais suposta fraude em empréstimo presume-se a boa-fé do consumidor. 2. Age negligentemente a instituição financeira que não toma os cuidados necessários, a fim de evitar erros na contratação de serviços. O Banco agravante, na origem, tem o ônus de comprovar que o empréstimo foi efetivamente firmado pelo consumidor, apresentando o respectivo contrato, devidamente assinado. 3. Em nosso sistema o arbitramento de multa visa coibir o adiamento indefinido do cumprimento de obrigação imposta pelo Poder Judiciário. Para o STJ, inclusive, A função das astreintes é justamente no sentido de superar a recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer que lhe foi imposta, incidindo esse ônus a partir da ciência do obrigado e da sua negativa de adimplir a obrigação voluntariamente
. (REsp 1474665/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 22/06/2017) 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 100190019131, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/02/2020, Data da Publicação no Diário: 12/02/2020)

___________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SUSPENSÃO LIMINAR DAS COBRANÇAS. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA IMPUGNADA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em virtude da natureza precária do decisum recorrido, o pronunciamento desta Corte deve, por ora, restringir-se à averiguação dos pressupostos processuais que autorizam o deferimento da tutela de urgência perseguida na origem, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sob pena de indesejável supressão de instância.
2. As alegações autorais afiguram-se, na espécie, verossímeis, posto ser comum na prática forense a constatação de fraudes ou erros cometidos por instituições financeiras na concessão e cobrança de empréstimos consignados, ainda mais em favor de pessoa idosa, como no caso em apreço. 3. O perigo da demora, ademais, é mais grave para a consumidora recorrida do que para o banco recorrente, que ostenta inequívoca superioridade econômica e, por conseguinte, maior resiliência para suportar os efeitos deletérios do tempo.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 013199000822, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020)

_________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM ART. 300, DO CPC. TUTELA DE URGÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano. Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (fumus boni iuris) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (periculum in mora). 2. Da análise da motivação adotada pelo juízo de origem, assim como das provas disponíveis nos autos, entendo que a decisão agravada merece ser mantida, haja vista que presentes todos os requisitos do art. 300, CPC.
3. A probabilidade do direito da agravada, devidamente reconhecida pelo juízo de origem, encontra-se na aparente ausência de contratação do empréstimo espelhado pelo contrato nº 175416702800102017 (fl. 103), que deu azo aos descontos em sua folha de pagamento. Nesse caminho, não obstante o agravante se insurja contra a suspensão dos referidos descontos, não trouxe aos autos cópia do aludido contrato, limitando-se as suas próprias alegações e, por conseguinte, reforçando a verossimilhança das alegações da parte contrária. 4. Noutro giro, a manutenção dos descontos no benefício previdenciário percebido pela agravada, diante do seu caráter alimentar, coloca em risco a manutenção de sua saúde vida, cujo bem jurídico, diante da inegável relevância, merece desde já proteção.
5. Noutro giro, não há perigo de irreversibilidade da medida, pois na hipótese de sentença favorável ao agravante, há a possibilidade de se restabelecerem os respectivos descontos, assim como efetuar cobrança em razão de eventuais danos suportados.
6. Quanto ao arbitramento de multa diária no valor de R$ 300,00, tenho que não se mostra desarrazoado, tendo em vista, repita-se, os bens jurídicos que se pretende proteger. Sob outra ótica, também não se afiguram desproporcionais, especialmente porque o juízo de origem limitou-os ao valor total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). 7. Por derradeiro, não há perigo de irreversibilidade da medida, pois na hipótese de sentença favorável ao agravante, há a possibilidade de se restabelecer os respectivos descontos, assim como efetuar cobrança em razão de eventuais danos suportados
. 8. Dessa forma, presentes os requisitos do art. 300, do CPC, não há razão para reformar a decisão agravada, porque devidamente motivada e fundamentada nas provas e nas alegações da petição inicial. Considerando ainda a hipótese de cognição rasa e a ausência de decisão teratológica ou em contraste com o conjunto probatório, merece ser a decisão agravada mantida. 9. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011189000216, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/05/2018, Data da Publicação no Diário: 16/05/2018)

Por essas razões,
CONHEÇO DO RECURSO
, porquanto presentes os seus requisitos de admissibilidade, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002442-54.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO BMG S/A

AGRAVADO: JOÃO AMARO DOS SANTOS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – USO FRAUDULENTO DE DOCUMENTOS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS – SUSPENSÃO DO EMPRÉSTIMO MANTIDA – MULTA COERCITIVA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O uso fraudulento de documentos tem sido cada vez mais frequente, devendo as instituições bancárias cercar-se de cuidados necessários e redobrar a atenção para evitar esse tipo de fraude que, caso vier a ocorrer, responderá pelos prejuízos causados a terceiros em virtude do risco que assume ao firmar os negócios jurídicos.

2. As alegações autorais estão revestidas de verossimilhança especialmente porque existe uma grande dificuldade de se provar a alegação de inexistência de relação contratual (prova negativa).

3. Nesses casos, cabe ao agravante demonstrar de forma cabal a inexistência de fraude ou erro na contratação do empréstimo consignado, diante de sua superioridade econômica e, também, por ter todos os documentos necessários para comprovar a relação jurídica que afirma ter com o agravado.

4. O perigo da demora está evidenciado na medida em que qualquer desconto realizado no benefício previdenciário do autor comprometerá a sua saúde financeira.

5. Embora seja possível revisar o seu valor das
astreintes
, mostra-se mais adequado avaliar a sua redução após todo o transcurso da demanda, sob pena de facultar ao requerido a oportunidade de ponderar os custos e benefícios decorrentes do descumprimento da ordem judicial.

6. Recurso conhecido e desprovido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.